Tribunal: TCU
Processo: 004.580/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 200129 (Objeto: Registro de preços para aquisição de painéis móveis variáveis (PMV) para a Polícia Rodoviária Federal nos estados de Alagoas e Pernambuco.)

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 40), em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; e b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.580/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Shempo Indústria e Comércio Ltda. (53.188.322/0001-72) 1.2. Interessado: 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL (00.394.494/0124-95). 1.3. Unidade Jurisdicionada: 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL (00.394.494/0124-95). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fabio Aparecido Boni (278755/OAB-SP), representando Shempo Indústria e Comércio Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. dar ciência desta deliberação à 13a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/AL e ao representante; 1.8.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.